Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600385-23.2020.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOEL DE SOUZA PEREIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOEL DE SOUZA PEREIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
19/07/2021
Número: 0600385-23.2020.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 18/03/2021
Processo referência: 0600377-46.2020.6.16.0169
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600385-
23.2020.6.16.0169 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Noel
de Souza Pereira, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Noel de Souza Pereira, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no município de Nova Cantu/PR,
desaprovadas vez que houve morosidade no dever prestar contas do candidato, existindo atrasos
na entrega da prestação de contas parcial, bem como na abertura da conta bancária e também na
apresentação dos relatórios financeiros de campanha. Além disso, foram declaradas doações
recebidas em data anterior à entrega da prestação de contas parciais, mas não informadas à época,
que, como apontado pela responsável técnica, trata-se de "irregularidade de natureza grave,
demonstrando que as contas prestadas parcialmente não refletiram a efetiva movimentação de
recursos". E por fim, houve declaração de uso de veículo próprio sem a devida comprovação de
propriedade do bem. Ao analisar em conjunto as irregularidades acimas apontadas, contata-se que
houve comprometimento da regularidade das contas prestadas, uma vez que frustrou a
possibilidade de sua efetiva fiscalização por esta Justiça Especializada). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NOEL DE SOUZA PEREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NOEL DE SOUZA PEREIRA (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39733
616
19/07/2021 07:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.230
RECURSO ELEITORAL 0600385-23.2020.6.16.0169 – Nova Cantu – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOEL DE SOUZA PEREIRA VEREADOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: NOEL DE SOUZA PEREIRA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ATRASO NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
NÃO VERIFICAÇÃO. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
PEQUENO VALOR. GRAVIDADE NÃO
CARACTERIZADA.
RES.-TSE
Nº
23.607/2019, ART. 47, § 6º. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS
DE CAMPANHA. CONTA OUTROS
RECURSOS ABERTA DENTRO DO
PRAZO DE 10 DIAS PREVISTO NO
ART. 8º, § 1º, I DA RES.-TSE
23.607/2019. AUSÊNCIA DE REPASSE
DE VERBA PÚBLICA AO CANDIDATO.
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA
PARA
A
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC
E
FUNDO
PARTIDÁRIO
DISPENSÁVEL.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a
apresentação das contas parciais e de
relatórios financeiros tem a finalidade
de
garantir
a
transparência
da
movimentação financeira da campanha
e viabilizar a necessária fiscalização
Num. 39733616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907500919600000038782742
Número do documento: 21071907500919600000038782742

concomitante pela Justiça Eleitoral,
Ministério Público, partidos, demais
candidatos e eleitores.
2. Nos termos do art. 47, § 6º da
Res.-TSE 23.607/2019, a falta de
apresentação tempestiva da Prestação
de Contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa
acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser
apurada
na
oportunidade
do
julgamento da Prestação de Contas
final.
3. A apresentação intempestiva das
contas e dos relatórios financeiros ou
a entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões
de despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da
prestação, bem como constituir óbice
ao
acompanhamento
da
movimentação
financeira
pelos
eleitores. Precedente do TSE: PC nº
52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio
Vieira
de
Carvalho
Neto,
DJe
03/11/2020.
4. Contudo, se o atraso no envio dos
relatórios financeiros se referir a
valores pequenos no contexto global
da prestação de contas do candidato,
revela-se adequada apenas a aposição
de ressalva no ponto, em razão da
aplicação
do
princípio
da
razoabilidade.
5. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para
campanha
eleitoral
(Res.-TSE
23.607/2019,
arts.
3º,
I,
“c”),
destinando-se a conferir transparência
à
movimentação
financeira
dos
candidatos.
6. O prazo de 10 (dez) dias a partir da
concessão do CNPJ fixado para a
abertura de conta bancária (Res.-TSE
23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se
Num. 39733616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907500919600000038782742
Número do documento: 21071907500919600000038782742

somente à conta destinada ao recebimento de doações para
campanha e aplicação de recursos
próprios, ao passo que as contas
destinadas ao recebimento de verbas
do FEFC e do Fundo Partidário apenas
precisam ser abertas se e quando
forem
recebidos
recursos
dessa
natureza, mas previamente à efetiva
transferência.
7. A conta "outros recursos" foi aberta
dentro do prazo de 10 dias previsto no
art. 8º, § 1º, I da Res.-TSE 23.607/2019 e
não houve repasse de verba pública ao
candidato,
de
modo
que
era
dispensável a abertura de conta
bancária
específica
para
a
movimentação de recursos dessa
natureza, não havendo que se falar em
atraso. Irregularidade afastada.
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido, para o fim de aprovar as
contas com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por NOEL DE SOUZA
, filiado ao
, candidato eleito ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id.
PEREIRA
PDT
28638966).
O candidato obteve 202 votos na eleição.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.850,00, sendo R$ 760,00
provenientes de recursos próprios e R$ 1.090,00 de recursos estimáveis em dinheiro (id.
28642166).
No parecer conclusivo (id. 28643316), o Cartório da 169ª Zona Eleitoral -
Campina da Lagoa apontou as seguintes inconsistências na prestação de contas:
Num. 39733616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907500919600000038782742
Número do documento: 21071907500919600000038782742

i) prestação de contas parcial entregue intempestivamente em 26/10/2020;
ii) omissão na apresentação de relatórios financeiros de campanha no prazo de
até 72 horas do recebimento de doações financeiras;
iii) omissão ou divergência entre informações prévias coletadas de fornecedores
(circularização, notas fiscais eletrônicas e informações voluntárias de campanha) e aquelas
constantes da prestação de contas examinada;
iv) extrapolação do limite de gastos em R$ 129,23;
v) incompatibilidade entre os recursos próprios utilizados em campanha e aqueles
declarados no registro de candidatura; e
vi) constatação de despesas contratadas em data anterior à entrega da prestação
de contas parcial, mas não informadas à época.
O juízo de origem desaprovou as contas apresentadas, ao fundamento de que “a
unidade técnica apontou contumaz morosidade no dever prestar contas do candidato, uma vez
que houve atrasos na entrega da prestação de contas parcial, bem como na abertura da conta
bancária e também na apresentação dos relatórios financeiros de campanha. Além disso,
foram declaradas doações recebidas em data anterior à entrega da prestação de contas
parciais, mas não informadas à época, que, como apontado pela responsável técnica, trata-se
de ‘irregularidade de natureza grave, demonstrando que as contas prestadas parcialmente não
refletiram a efetiva movimentação de recursos’. E por fim, houve declaração de uso de veículo
” (id. 28643516).
próprio sem a devida comprovação de propriedade do bem
Diante da decisão, o candidato interpôs este Recurso Eleitoral, apresentando os
seguintes argumentos: i) o atraso na prestação de contas parcial foi de um dia; ii) quanto às
despesas contratadas em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época que a identificação do gasto, por si só, já demonstra a mera irregularidade
formal que não impediu a análise; iii) os serviços de contabilidade foram contratados em
26/09/2020 (início da campanha eleitoral), sendo que o pagamento foi realizado em 26/10/2020
– após a entrega da Prestação de Contas Parcial -, com o cheque 850.009; iv) que não houve
movimentações financeiras anteriores a abertura da conta; e v) não há que se falar em
irregularidade insanável quanto ao envio tardio dos relatórios financeiros, após o prazo de 72h,
uma vez que no caso dos autos houve envio tardio apenas quanto a uma doação.Ao final, quer
seja conhecido o Recurso e no mérito seja provido, com o fim de reformar a sentença proferida
para julgar as contas como aprovadas (id. 28643966).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do Recurso Eleitoral, em razão de que as irregularidades apontadas na sentença são de
natureza formal e não impedem a análise das contas, de forma que as contas devem ser
aprovadas com ressalvas (id. 2935016).
É o relatório.

Num. 39733616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907500919600000038782742
Número do documento: 21071907500919600000038782742

VOTO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
II.i -
Recurso deve ser conhecido.

No caso o recorrente se insurge contra parte da sentença que tratou das
II.ii -
seguinte irregularidades:

II.ii.a - Intempestividade na entrega da prestação de contas parcial
O juízo de origem apontou na sentença que a apresentação da prestação de
contas parcial foi intempestiva.
A respeito, o art. 7º, V da Res.-TSE nº 23.624/2020 fixou o prazo para a entrega
das prestações de contas parciais entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020.
No caso em apreço, verifica-se que houve equívoco no parecer conclusivo, vez
que constou duas datas de apresentação da prestação de contas parcial, quais sejam
25/10/2020 e 26/10/2020. Todavia, conforme se verifica no id. 28638966, a prestação de
contas parcial foi apresentada no dia 25/10/2020, dentro, portanto, do prazo regulamentar, pelo
que afastada a irregularidade.

II.ii.b - Omissão na apresentação de relatórios financeiros de campanha no
prazo de até 72 horas do recebimento de doações financeiras
No caso em exame, o juízo de origem apontou que houve atraso na apresentação
dos relatórios financeiros de campanha.
A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
Num. 39733616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907500919600000038782742
Número do documento: 21071907500919600000038782742

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para
esse fim na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
Num. 39733616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907500919600000038782742
Número do documento: 21071907500919600000038782742

ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020)
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Res.-TSE 23.624/2020
Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com
a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);
A jurisprudência desta Corte relativa às eleições dos anos de 2016 e 2018 era no
sentido de que a entrega intempestiva ou a ausência da Prestação de Contas parcial e, ainda,
a existência de eventuais omissões de arrecadações e gastos nas contas parciais, quando
supridas na apresentação da versão final da contabilidade, caracterizavam irregularidades
formais e insuficientes, na maioria dos casos, à desaprovação das contas, merecendo apenas
ressalvas. Confira-se:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PMN. VEREADOR. CONTAS APROVADAS. ART 30, I, LEI Nº
9.504/97. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. AUSÊNCIA DA
APRESENTAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
IRREGULARIDADE DE MENOR GRAU. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
Num. 39733616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907500919600000038782742
Número do documento: 21071907500919600000038782742

1. A entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua ausência
constitui irregularidade formal, desde que declaradas todas as receitas e
despesas na prestação de contas final, possibilitando o controle e a análise
das contas pela Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(REl n 85539, Ac. nº 53390 de 12/09/2017, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro,
DJe 15/09/2017)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES
NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E
PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA -
RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE
EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E DESTINADO AO TESOURO NACIONAL.
RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais,
bem como a intempestividade na apresentação da prestação de contas
final, são irregularidades que violam o disposto no art. 50 e art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, mas que podem ser superadas quando não
impedem a análise e verificação das contas pelo setor de análise técnica.
Assim, dada a ausência de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional, entende-se que essas irregularidades ensejam a aposição
de ressalvas.
[...]
(PC n 0603793-15.2018.6.16.0000, Ac. n 56278 de 14/09/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJe 18/09/2020)
Por sua vez, o entendimento do TSE era no sentido de que o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.
Num. 39733616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907500919600000038782742
Número do documento: 21071907500919600000038782742

Todavia, a Corte Superior sinalizou a adoção de postura mais rigorosa quanto ao
tema para o pleito de 2020. Com efeito, no julgamento do REspE nº 060177681 (Ac. de
12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin, no seu voto-vista, em que pese manter o entendimento
firmado para as eleições de 2018, anteriormente mencionado, propôs a adoção de
entendimento prospectivo para as Eleições de 2020, acolhido pelo relator e pelo Plenário, no
sentido de que os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios
financeiros devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e
somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a
justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das
contas (REspE nº 060177681, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
19/02/2020).
Assim, a jurisprudência do TSE para as eleições de 2020 caminha no sentido de
que a apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou suas
inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode acarretar prejuízos à
correta fiscalização concomitante e à confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Confira-se:
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA.
IRREGULARIDADES:
INTEMPESTIVIDADE
NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS.
SANEAMENTO NAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO
À
FISCALIZAÇÃO.
PRECEDENTES.
MITIGAÇÃO
DAS
FALHAS.
. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO
SEGURANÇA JURÍDICA
POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
ANÁLISE CONTÁBIL. MERAS RESSALVAS. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA
BANCÁRIA.
ENCAMINHAMENTO
DE
INFORMAÇÕES
NÃO
CONDIZENTES
COM
DADOS
DAS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
PREJUÍZOÀ FISCALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
OMISSÃO NO REGISTRO DE DESPESAS. GRAVIDADE. PERCENTUAL
EXPRESSIVO. NÃO ATENDIMENTO ÀS DILIGÊNCIAS DA UNIDADE
TÉCNICA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE UMA COTA DO FUNDO
PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS PARCELAS DE VALORES IGUAIS
E SUCESSIVOS.
[...]
2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou
a entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Por essas
razões, este Tribunal sinalizou recentemente a adoção de postura mais

rigorosa quanto ao tema no pleito de 2020. Precedentes.
3. Para as prestações de contas relativas ao pleito de 2016, a gravidade de
tais irregularidades para fins de desaprovação das contas foi mitigada pela
jurisprudência deste Tribunal nos casos em que evidenciado o saneamento
Num. 39733616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907500919600000038782742
Número do documento: 21071907500919600000038782742

das falhas nas contas finais. Por conseguinte, em observância ao
entendimento assentado para as Eleições 2016 e em homenagem à
segurança jurídica, é de se concluir que tais falhas não têm o condão, por
si sós, de ensejar a desaprovação das contas, mas ensejam as devidas
ressalvas. Precedentes.
[...]
(PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
03/11/2020)
De conseguinte, diante do uso massivo da internet nas disputas eleitorais,
sobretudo devido à popularização dos smartphones, do reduzido custo envolvido, bem como
do amplo alcance dos dados disponibilizados pelo TSE a respeito dos valores gastos pelos
candidatos nas campanhas eleitorais, a inobservâncias das regras atinentes à Prestação de
Contas parcial e ao envio dos relatórios financeiros merece uma análise com maior rigor pela
Justiça Eleitoral.
Com efeito, o uso da internet como meio de participação política é tema que não
passou despercebido pela doutrina, como se colhe de artigo escrito por Tassiana Bezerra dos
Santos:
“O atual cenário social é, sem dúvidas, formado pelo mundo digital. A internet
passou a ser a principal ferramenta de transmissão de informações,
transformando-se numa possibilidade de engajamento político e interesse
. Logo, é importante visualizar a internet como um espaço de realização
público
da participação democrática e como resposta a um financiamento político que
desestrutura a representação política. Desse modo, a literatura sobre o tema
mostra uma melhoria da transparência do processo político com a fiscalização
dos políticos e do dinheiro público, assim como, a maior probabilidade de um
envolvimento direito do cidadão nas esferas de participação política e o acesso a
melhores informações.”
(A representatividade e o financiamento de campanhas eleitorais: a internet
.
FUX, Luiz; PEREIRA, Luiz Fernando
como espaço de participação política In:
Casagrande; AGRA, Walber de Moura; PECCININ, Luiz Eduardo (Coord.).
: Tratado de Direito Eleitoral. v. 5, Fórum,
Financiamento e Prestação de Contas
p .
1 3 6 - 1 3 7 .
D i s p o n í v e l
em:https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1697/1778/5572. Acesso em: 9
abr. 2021)
Na mesma linha, Diogo Rais aponta que “a tecnologia também ampliou a
transparência do financiamento eleitoral, permitindo que qualquer pessoa saiba, durante a
campanha, todas as doações realizadas para cada candidato pelo Sistema de Prestação de
(Direito Eleitoral Digital.
Contas Eleitorais (SPCE) na página oficial da Justiça Eleitoral”
Thomson Reuters Brasil, 2020).
Nesse contexto, é possível concluir que o eleitor necessita das informações a
respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas, ainda
durante a campanha eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma consciente.
Num. 39733616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907500919600000038782742
Número do documento: 21071907500919600000038782742

Colhe-se, ainda, do voto-vista do e. Min. Edson Fachin no REspE nº 060177681
que “é possível extrair que as normas que exigem a ampla divulgação de apontamentos
financeiros parciais buscam, dentro do marco regulatório das competições eleitorais, a
realização não de um, mas de dois pressupostos democráticos distintos. Possuem, assim, sob
a perspectiva teleológica uma dimensão finalística imediata, conexionada com a auditabilidade
das contas de campanha e, em adição, uma dimensão finalística mediata, centrada no dever
de prover informações tendentes à emissão de votos bem-informados e plenamente
”.
conscientes
A par disso, assim bem ponderou:
[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões
constatadas nas prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de
arrecadação – a partir de 2014 – podem ser supridas quando da entrega da
versão final da contabilidade, ocasião em que haveria, em princípio, plena
transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral e estaria
viabilizado o múnus entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização das
contas de campanha. O raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de
julgados traduz que a Justiça Eleitoral é a única destinatária da transparência
das contas, pois lhe incumbe aferir a regularidade destas.
Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado, ela
se revela insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do conceito de
transparência das prestações de contas. Em razão do incremento do acesso à
rede mundial de computadores e à informação, com impressionante capilaridade
em todo território nacional, aos processos eleitorais, não se revela mais aceitável
resignar o eleitor ao papel de simples observador da transparência das
prestações de contas. Impende abandonar o vetusto conceito de que o cidadão
que exerce sua capacidade eleitoral ativa é hipossuficiente e deve ser tutelado
pela Justiça Eleitoral.
[...]
As Resoluções do TSE que regulamentaram as Prestações de Contas para as
eleições dos anos de 2016 e 2018 (nº 23.463/2015 e nº 23.553/2017) previam que a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
correspondia à efetiva movimentação de recursos

, que
poderia caracterizar infração grave
seria apurada na oportunidade do julgamento da Prestação de Contas final.
Porém, para as eleições de 2020, verifica-se que houve mudança significativa a
respeito desse ônus e suas consequências, tendo a Res.-TSE nº 23.607/2019 assim
disciplinado a matéria em seu art. 47, § 6º:
A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada
infração grave, salvo justificativa
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Num. 39733616 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907500919600000038782742
Número do documento: 21071907500919600000038782742

Nesses termos, depreende-se do dispositivo que, doravante, a não apresentação
tempestiva da Prestação de Contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos
do
deve vir acompanhada de justificativa idônea
descumprimento do ônus normativo, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
Prestação de Contas final, sob pena de
, que enseja a
caracterização de infração grave
.
desaprovação das contas
No caso sob análise, houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios
financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação à
seguintes doação:
Com efeito, trata-se de doação de recursos próprios realizada pelo candidato no
valor de R$ 260,00, informada com 6 dias de atraso. Verifica-se que, a despeito de representar
14% dos recursos da campanha (R$ 1.850,00), a falha não se mostra relevante em termos
absolutos e, nos termos da jurisprudência desta Corte, autoriza a aposição de ressalva no
ponto, em face do princípio da razoabilidade.

II.ii.c - Atraso na abertura da conta bancária
O juízo de origem ainda apontou a desobediência ao prazo para abertura de
conta bancária previsto no art. 8, § 1º, I da Res.-TSE 23.607/2019.
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I,
“c”), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
A legislação eleitoral determina a segregação dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
O prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária (Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se somente à conta destinada ao
recebimento de doações para campanha e aplicação de recursos próprios, ao passo que as
contas destinadas ao recebimento de verbas do FEFC e do Fundo Partidário apenas precisam
ser abertas se e quando forem recebidos recursos dessa natureza, mas previamente à efetiva
transferência. Esse é o entendimento consagrado na I Jornada de Direito Eleitoral promovida
pelo Tribunal Superior Eleitoral, resultando na aprovação do Enunciado 5 pela Comissão de
Trabalho 4.
Num. 39733616 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907500919600000038782742
Número do documento: 21071907500919600000038782742

Contudo, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido para a conta de
outros recursos é considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas
quando não se verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS
CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM
A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
[...]
3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e
fiscalização das contas.
[...]
(PC nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Ac. nº 56333 de 28/09/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJ 30/09/2020)
No caso em exame, a inscrição do CNPJ de campanha se deu em 23/09/2020,
conforme abaixo se vê:
Num. 39733616 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907500919600000038782742
Número do documento: 21071907500919600000038782742

Verifica-se que a conta outros recursos foi aberta em 25/09/2020 (id. 28642066),
dentro do prazo de 10 dias previsto no art. 8º, § 1º, I da Res.-TSE 23.607/2019 e não houve
repasse de verba pública ao candidato, de modo que era dispensável a abertura de conta
bancária específica para a movimentação de recursos dessa natureza, não havendo que se
falar em atraso. Assim, fica afastada a irregularidade apontada.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso,
para aprovar com ressalvas as contas.
- relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600385-23.2020.6.16.0169 - Nova Cantu - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOEL DE
Num. 39733616 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907500919600000038782742
Número do documento: 21071907500919600000038782742

SOUZA PEREIRA VEREADOR - RECORRENTE: NOEL DE SOUZA PEREIRA - Advogado dos
RECORRENTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989 - RECORRIDO: JUÍZO DA
169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.07.2021.
Num. 39733616 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907500919600000038782742
Número do documento: 21071907500919600000038782742